Tribunal: TJPA
Processo: 0007612-83.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007612-83.2011.8.14.0051

APELANTE: PAULO BIRRO ROSA

APELADO: EMLC IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007612-83.2011.8.14.0051

APELANTE: PAULO BIRRO ROSA

Advogado do(a) APELANTE: ABDON RODRIGUES PANDURO - PA10084-A

APELADO: EMLC IMOBILIARIA LTDA

Advogados do(a) APELADO: JULIANE FONTENELE ZAMPIETRO - PA14519-A, ELIZIANE LIMA ALVES - PA13800-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E IMPONTUALIDADE - INFRAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLENCIA - COMPROVAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
PAULO BIRRO ROSA, objetivando a reforma da sentença
proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos da AÇO DE DESPEJO FUNDADO EM DENÚNCIA VAZIA E INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS C/C COBRANÇA, ajuizada por
EMLC IMOBILIARIA LTDA, julgou procedente os pedidos autorais.

Consta da exordial que o contrato de locação teria sido firmado inicialmente com a esposa do réu, e que, em razão do seu falecimento, o requerido foi notificado sobre a necessidade de elaboração de novo contrato, devidamente realizado, oportunidade em que este assumiu a dívida existente no contrato anterior, no valor de R$ 9.690,00 (nove mil seiscentos e noventa reais).

Acrescentou que em razão do inadimplemento do débito acima citado, a autora intentou execução, e mesmo com sentença favorável o montante permanece inadimplido.

Afirmou ainda a autora que o réu rotineiramente atrasa o pagamento dos aluguéis que se comprometeu e também não regularizou as faturas de energia para o seu nome, não pagando os encargos relativos a energia, água, telefone e IPTU, conforme consta do contrato, levando inclusive o nome da locadora a ser negativado, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O réu apresentou contestação (ID 4468702).

Em sentença de id. 4468704, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, para declarar resolvida a locação e decretar o consequente despejo do réu, concedendo o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório.

Consta ainda no decisum a decretação de rescisão contratual entre as partes, condenando o requerido a pagar o valor devido a título de aluguéis não pagos até a presente data, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, o qual deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, no montante de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC a contar do inadimplemento dos aluguéis, bem assim a condenação do réu nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor devido

Inconformado,
PAULO BIRRO ROSA interpôs recurso de apelação (ID 4468705), reafirmando a necessidade de acolhimento do pleito de conexão com o proc. n.
0013475-51.2010.814.0051, sendo necessária a suspensão do presente despejo, bem assim que o magistrado não teria observado as provas constantes dos autos acerca dos requisitos da ação de despejo.

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 4468707).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da sentença, em razão da necessidade de reconhecimento da conexão entre o presente feito e o proc. n. 0013475-51.2010.814.0051, o que ensejaria a suspensão do despejo, bem assim diante da ausência dos requisitos legais para a procedência da presente demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

Inicialmente, ressalto que, como se sabe, dispõe o art. 55 do CPC que “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir”.

Ora, no presente caso trata-se de demanda relava a despejo, por denúncia vazia e inadimplemento de encargos. Já no processo tido por conexo pelo ora apelante, se discutia questões atinentes a uma suposta nulidade contratual, portanto, pedido e causa de pedir diversos.

Somado a isso, importante mencionar que, em consulta ao sistema Libra, onde tramitava o proc. n.
0013475-51.2010.814.0051, houve sentença de improcedência em 28/02/12, com trânsito em julgado em maio de 2015, não havendo sequer objeto ainda a ser analisado quanto ao argumento de necessidade de reunião de ambas as ações.

Noutra ponta, ressalta-se que a existência do contrato de locação noticiado na inicial é inconteste, considerando o instrumento juntado no ID 4468700.

Nessa esteira, comungando com o entendimento alinhavado na sentença guerreada, observa-se que o apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento dos débitos cobrados na exordial, ônus que lhe competia.

Com efeito, além de ainda existir débito em aberto referente a aluguéis e seus encargos, a quitação destes vem sendo feita tardiamente pela locatária-ré, o que confere ao locador/autor o direito de rescindir o pacto, tanto por infração contratual da locatária quanto por inadimplência, nos termos do art. 9º, II e III da Lei 8.245/91. Reza a norma:

"Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

(...)

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

II - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;"

Nesse sentido:

Apelação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Locação residencial – Débito de contas de consumo de água e energia elétrica – Responsabilidade pelo pagamento daquele que efetivamente usufruiu dos serviços – Cumulação de cláusulas penais moratória e compensatória em razão de infrações distintas – Possibilidade – Recurso desprovido
(TJ-SP - AC: 10076867520218260071 SP 1007686-75.2021.8.26.0071, Relator: Monte Serrat, Data de Julgamento: 09/09/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E IMPONTUALIDADE - INFRAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLENCIA - COMPROVAÇÃO - DESPEJO/RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO. I- A Lei 8.245/91, em seu art. 23, I, impõe a obrigação ao locatário de quitar, pontualmente, o aluguel e os encargos da locação. II- Existindo débitos em aberto referente a aluguéis e seus encargos, e sendo a quitação destes feita tardiamente pela locatária, configurado está o direito do locador de requerer o despejo, rescindindo o pacto, seja por infração contratual do locatário, seja por inadimplência, nos termos do art. 9º, II e III da Lei 8.245/91 (TJ-MG - AC: 10000190372847001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019).

Desta feita, tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe competia de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consubstanciado na existência de contrato de locação entre as partes, e não tendo a parte requerida, por seu turno, logrado êxito em comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte demandante, devida a rescisão do contrato de locação, com a consequente decretação de despejo e condenação ao pagamento dos aluguéis atrasados.

Portanto, cometida a infração contratual pela locatária-ré, e comprovada sua inadimplência, não restam dúvidas quanto ao direito do locador de rescindir o contrato, com arrimo nos art. 9º, inciso II e III c/c art. 23, inciso I, da Lei 8.245/91. Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

Acrescento que o apelante não apresentou nenhum argumento capaz de impedir a rescisão do contrato de locação e o seu consequente despejo. Em outras palavras, o apelante não apresento prova de que não há a inadimplência e nem as alegadas e provadas infrações contratuais, razão pela qual escorreita a sentença.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/12/2023